Tribunal: TJDFT
Processo: 0730957-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. ALEGADO NÃO CABIMENTO DA RESCISÓRIA. REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIO. PROVEITO ECONÔMICO. FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 85, §§ 3o E 5o DO CPC/15. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISO V, DO CPC/15). OCORRÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.
1. Verificado que a discussão acerca da preliminar de ilegitimidade ativa ad causam se confunde com a análise da questão de fundo, deve ser afastada para enfrentamento do tópico no momento da discussão do mérito.
2. Trata-se de Ação Rescisória em que se busca a rescisão de decisão de mérito com fulcro no art. 966, inciso V, do CPC/15, qual seja, a afronta ao disposto no artigo 85 do CPC/15 quando da fixação dos honorários sucumbenciais na origem.
3. A despeito dos fundamentos lançados no aresto impugnado, a indicar a necessidade de observância do previsto no artigo 85, §3o do CPC/15, no dispositivo constou a condenação das ora Autoras em honorários de sucumbência no importe de 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do CPC/15 – portanto, em dissonância com o disposto no regramento legal aplicável à espécie. Desse modo, deve ser julgado procedente o pedido rescisório, pois equivocada a condenação das Autoras ao pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados com base no §2o do art. 85 do CPC/15.
4. O excesso da execução reconhecido representa sucumbência ao Exequente e proveito econômico ao Executado, devendo a verba honorária ser calculada com base nesse critério.
5. O artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, dispõe que, nas causas em que for parte a Fazenda Pública, seja ela vencedora ou vencida, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais ali estabelecidos, assim como o critério de escalonamento previsto no §5o do mesmo dispositivo.
6. Verificada a ofensa à norma, deve ser rescindido o acórdão transitado em julgado no que tange à condenação ao pagamento da verbas sucumbenciais, com fundamento no art. 966, V, do CPC/15, e, em juízo rescisório, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas Autoras/Embargadas no mínimo legal, nos moldes do disposto no §3o do art. 85 do CPC/15, respeitado o escalonamento das faixas de valores ali descritos (§5o), cujos percentuais devem ser aplicados sobre o proveito econômico obtido pelo Réu/Embargante.
7. Ação Rescisória conhecida e julgada procedente. Preliminar rejeitada.